Tribunal: STF
Processo: Rcl 50806
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000150-50.2021.5.17.0000, que deu provimento ao agravo interno cuja consequência é o deferimento da tutela de urgência a fim de reintegrar à Companhia Docas do Espírito Santo – Codesa 43 (quarenta e três) trabalhadores. 



    Alega-se que, em assim decidir, o Juízo reclamado teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1.022 da repercussão geral.



    Sustenta-se, em suma, que não obstante pedido para suspensão do processo, a autoridade reclamada deixou de observar a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE 688.267, processo piloto do Tema 1.022, o qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. 



    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a cassação do acórdão e a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 688.267.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    É certo que o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE 688.267 - paradigma do Tema 1.022 da repercussão geral - determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 



    Observe-se que ao dar provimento o agravo interno no Mandado de Segurança Coletivo, o TRT da 17ª Região concluiu pela reintegração liminar dos substituídos processuais, por considerar que o ato de dispensa foi ilegal. Ponderou serem generalizados os argumentos utilizados para promover a dispensa plúrima, quando estas deveriam ser individualizadas. Trata-se de controvérsia sobre a validade da dispensa fundamentada em norma interna da empresa (eDoc 16, pp. 6 e 8): 



    “Desse modo, malgrado não se esteja discutindo a (in)constitucionalidade do dispositivo supracitado, até mesmo porque não é o mandado de segurança o instrumento jurídico adequado para tanto (Súmula n.º 266 do STF), a análise do caso demanda a observância do Direito Constitucional aplicado à espécie. 



    Dito isso, como salientado anteriormente, os quarenta e três empregados públicos da CODESA foram dispensados por meio das Portarias n.ºs 68/2019 e 97/2019 (Id n.º 26d32f4 - págs. 3 a 17), que trouxeram os motivos já delineados linhas acima. 



    E é aqui, neste aspecto, que revejo o posicionamento anteriormente adotado, para considerar que os argumentos apresentados pelas Portarias mostram-se genéricos para sustentar as dispensas de quarenta e três empregados. Afinal, utilizou-se de um instituto generalizado para promover as dispensas, quando estas, diante da natureza de empresa pública da empregadora, deveriam ser individualizadas, justificando a medida para cada trabalhador. 



    Para além disso, exatamente quanto às questões financeiras apontadas pela CODESA, também não observo a correção na sua aplicação. Afinal, não se pode admitir que a pretendida redução de gastos atinja, primeira e exclusivamente, os servidores concursados em detrimento da redução dos cargos comissionados, que representa cerca de 30% de seu quadro de trabalhadores. 



    (…)



    Por fim, saliento que, como não poderia deixar de ser, por ora está-se a se analisar tão somente a possibilidade de deferimento do pleito liminar requerido na peça inicial do mandado de segurança, ou seja, faz-se neste momento uma cognição meramente horizontal, através da qual resta patente a ilegalidade do ato da autoridade coatora, sendo devida a reversão por este Juízo Revisor, com base precipuamente nos fundamentos jurídicos acima apresentados, bem como com o necessário rigor que o momento atual exige, em que a dispensa plúrima (repita-se, quarenta e três empregados), dá-se num ambiente de uma pandemia avassaladora e de outras mazelas nefastas, como: desemprego de cerca de 15 milhões de cidadãos; crescimento do grupo de pessoas desalentadas da força de trabalho em relação ao mercado; inflação em franca ascensão, ampliação dramática da fome e da miséria nas famílias brasileiras; gera graves reflexos sociais e econômicos.”



    Fazendo o cotejo analítico do paradigma com o ato reclamado, concluiu-se que não há relação de estrita pertinência. A declaração de necessidade de abertura de procedimento administrativo prévio para legitimar a dispensa do empregado, ou seja, a nulidade do procedimento não é o mesmo que dispensa imotivada. 



    Dessa forma, é imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação pela ausência de aderência estrita, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



     



    Ademais, eventual suspensão não afastaria a possibilidade de concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 314 do CPC, conforme jurisprudência:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1022 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA AFRONTA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA APÓS A DERTEMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. RESPEITO À SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE. 1. Não obstante a presente demanda versar sobre a reintegração de empregada pública dispensada de forma imotivada e sem justa causa por iniciativa do empregador, empresa pública federal, matéria relacionada diretamente ao Tema 1022 da Repercussão Geral, não se constata, no ato jurisdicional impugnado, qualquer ofensa ao decidido no RE 688.297. 2. É permitido ao julgador, durante o pedido de suspensão nacional, realizar atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, como no caso dos autos (art. 314 do CPC). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 46394 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.6.2021)



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente